Tribunal: STF
Processo: HC 109383
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Execução penal. Pretensão de restabelecimento de decisão que deferiu a progressão do paciente ao regime aberto sem prévia realização de exame criminológico. Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu medida liminar requerida pelos impetrantes. Incidência da Súmula nº 691 desta Suprema Corte. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Writ não conhecido.



    1. Trata-se de decisão indeferitória de liminar, devendo incidir, na espécie, a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. Pretende o impetrante a análise, per saltum, neste writ, de seu pedido de manutenção da decisão de primeiro grau que deferira a progressão do paciente ao regime aberto independentemente da realização de exame criminológico. Inadmissibilidade.



    3. Essa análise, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite. Precedentes. Writ não conhecido nesse aspecto.



    4. Writ não conhecido.